Tribunal: STJ
Processo: 0837402-19.2022.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809475 - RN(2024/0461344-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA -
RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO
DECLARATÓRIA

PEDIDO
DE
REVISÃO
C/C
CONTRATUAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE.
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após
1.
o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003,
§ 5o, do CPC/15.
Esta Corte Superior entende que a ocorrência de feriado
2.
local deve ser comprovada na data da interposição do recurso,
mediante documento idôneo.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 2cff0816-3bb3-4c31-881c-7081bd0118ff

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 2cff0816-3bb3-4c31-881c-7081bd0118ff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809475 - RN(2024/0461344-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA -
RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO
DECLARATÓRIA

PEDIDO
DE
REVISÃO
C/C
CONTRATUAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE.
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após
1.
o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003,
§ 5o, do CPC/15.
Esta Corte Superior entende que a ocorrência de feriado
2.
local deve ser comprovada na data da interposição do recurso,
mediante documento idôneo.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno, interposto por
CONVOCADO DO TJMG) (Relator):
UP
, em face da decisão de fls. 682-683,
BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
e-STJ, da lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu do reclamo em razão
da sua intempestividade.
Na aludida decisão singular, não se conheceu do agravo, ante a sua
intempestividade, não tendo havido a regularização, mesmo após regularmente
intimada.
Documento eletrônico VDA55261303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:50
Código de Controle do Documento: 6b9fb18b-7259-4658-a911-1e17efd5d1ff

Inconformada, a parte insurgente interpôs o presente agravo interno (fls. 466-
481, e-STJ), no qual sustenta, em síntese:
a impossibilidade de se proceder ao juízo
a)
de admissibilidade do apelo nobre enquanto não decidida a matéria versada no
a tempestividade do reclamo, porquanto
Tema 929/STJ; b)
"[i]ntimada em 24.09.2024,
a contagem do prazo se iniciaria no primeiro dia útil seguinte, isto é 25.09.2024, mas
pela regra do
do CPC, exclui-se o dia do começo. Logo, o prazo só teve início
art. 224,
; acrescenta,
em 26.09.2024, esgotando-se em 16.10.2024, data do protocolo"
ademais, que "no dia 3.10.2024, em virtude do Dia Estadual à Memória dos
Protomártires de Uruaçu e Cunhaú, conforme o
o da Lei estadual no 8.913, de 6
art. 1
(fl.
de dezembro de 2006 do estado do Rio Grande do Norte, não houve expediente"
692, e-STJ).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
A irresignação não merece prosperar, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) (Relator):
os argumentos expendidos pela parte agravante não são capazes de infirmar os
fundamentos do
impugnado.
decisum
No caso concreto, verifica-se que a parte foi intimada do
1.
decisum
recorrido em 23.09.2024 (fl. 667, e-STJ), data em que tomou ciência do
, deflagrando-se o início do prazo recursal
pronunciamento judicial pela via eletrônica
em 24.09.2024 e findando em 14.10.2024, sendo o reclamo protocolizado somente em
16.10.2024 (fls. 648-658, e-STJ), portanto fora do prazo recursal, ainda que contado
em dias úteis nos termos do artigo 219,
, CPC.
caput
Ademais, não procede o argumento da parte ora agravante no sentido de
que a existência de feriado local - Dia Estadual à Memória dos Protomártires de
- ilidiria a intempestividade recursal, porquanto não comprovada a
Uruaçu e Cunhaú
sua ocorrência na data da interposição da insurgência.
Nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior, a
ocorrência de feriado local deve ser comprovada na data da interposição do recurso,
mediante documento idôneo.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES
ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA SOBRE O DIÁRIO
DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
INTIMAÇÃO
PELO
PORTAL
ELETRÔNICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO NO ATO
DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É
intempestivo o agravo em recurso especial protocolizado após o prazo de 15
dias úteis, de acordo com o
§ 5o,
o
caput, do CPC de
art. 1.003,
c/c
art. 219,
Documento eletrônico VDA55261303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:50
Código de Controle do Documento: 6b9fb18b-7259-4658-a911-1e17efd5d1ff

2015. 2. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de
feriado local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser
comprovada por meio de documento hábil no ato de interposição do
3. A segunda-feira de
recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente.
Carnaval, a quarta-feira de Cinzas, os dias da Semana Santa que antecedem a
Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus Christi e o do servidor público são
considerados feriados locais para fins de comprovação da tempestividade
recursal. 4. Havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece
a feita por meio do portal eletrônico, em detrimento daquela realizada pelo Diário
da Justiça eletrônico (
. 5. Considera-se intempestivo o
EAREsp n. 1.663.952/RJ)
recurso na hipótese em que a parte recorrente não junta aos autos documento
hábil para comprovar a data de intimação via PJe, não bastando a simples
alegação nem a inserção na petição do recurso de print de tela ou de imagem de
página extraída da internet. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.375.577/RO,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
1/7/2024,
8/7/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO
EXPEDIENTE FORENSE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE DOCUMENTO
IDÔNEO. AUSÊNCIA. 1. O
admite a propositura de ação rescisória
CPC/2015
para rescindir decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito,
impeça a admissibilidade do recurso correspondente,
§ 2o, II, como na
art. 966,
hipótese em exame, em que o objeto da demanda visa apenas a admissibilidade
do recurso e superar a intempestividade reconhecida na decisão rescindenda. 2.
O julgado rescindendo externa a orientação consolidada neste Tribunal
Superior, segundo a qual, para os recursos interpostos sob a égide do
é imperiosa a demonstração de feriado local ou suspensão do
CPC/2015,
prazo processual no Tribunal a quo por documento idôneo na data da
interposição do recurso, nos termos do
§ 6o, do
3. Por
art. 1.003,
CPC/2015.
documento idôneo entende-se aquele dotado de fé pública, consistente na
cópia de lei ou ato administrativo exarado pela Corte de origem, ou por
meio de certidão, sendo insuficiente a juntada de notícia extraída da
(AgInt no
internet ou cópia do calendário editado pelo Tribunal a quo
rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
AREsp 1674884/SP,
TURMA, julgado em
DJe
. 4. Caso em que o documento
29/03/2021,
06/04/2021)
juntado no momento da interposição não serve para comprovar a suspensão do
prazo recursal, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte. 5. Improcedência
do pedido. (AR n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
6.835/RJ,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
28/9/2022,
4/11/2022.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA BIFÁSICO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO
LOCAL. PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO. ATO DE
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. NÃO É CONSIDERADO
FERIADO NACIONAL. APLICAÇÃO DO
1. Ação de inexigibilidade
CPC/2015.
de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2. O
§ 6o, do
estabelece que o recorrente comprovará a
art. 1.003,
CPC/2015,
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita
a regularização posterior. 3. A análise da admissibilidade do recurso especial
realizada pelo Tribunal de origem não vincula esta Corte, em razão de se tratar
de procedimento bifásico. Precedentes. 4. Para efeito de tempestividade, a
prova do feriado local ou suspensão do expediente forense deve ser feita pela
parte interessada por meio de documento idôneo, não servindo cópia do
calendário do judiciário ou notícia extraídos da internet. Precedentes. 5. O STJ
possui o entendimento de que o dia do servidor público (28 de outubro), a
segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a
sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi não são feriados
nacionais, em razão de não haver previsão em lei federal, de modo que o
dever da parte de comprovar a suspensão do expediente forense quando
da interposição do recurso, por documento idôneo, não é elidido.
Documento eletrônico VDA55261303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:50
Código de Controle do Documento: 6b9fb18b-7259-4658-a911-1e17efd5d1ff

Precedentes. 6. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide
do
e que não houve a comprovação do feriado local, quando de sua
CPC/2015
interposição, não há como ser afastada a intempestividade do apelo nobre. 7.
Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 1.937.634/GO,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
22/11/2021,
25/11/2021.
Registre-se que, uma vez intimada para sanear a irregularidade (fl. 671, e-
STJ), na forma preconizada pelo novel artigo 1.003, § 6o, do Código de Processo
Civil, a recorrente se limitou a sustentar a tempestividade do agravo, sem apresentar
qualquer documento indicando a ocorrência do aludido feriado local.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Por fim, não atendido o requisito referente à tempestividade, inviável acolher
o pedido de sobrestamento.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:50
Código de Controle do Documento: 6b9fb18b-7259-4658-a911-1e17efd5d1ff

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.809.475 / RN
Número Registro: 2024/0461344-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08374021920228205001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADOS : THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
Documento eletrônico VDA55530297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:16
Código de Controle do Documento: 033d210e-87a5-48f9-8088-0a88ab9e6dbe

ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADOS : THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:16
Código de Controle do Documento: 033d210e-87a5-48f9-8088-0a88ab9e6dbe